Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. NOVO ESTUDO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE. Configura cerceamento de defesa a sentença proferida sem atenção à necessidade de dilação probatória evidenciada pela autora e reforçada nas manifestações do Ministério Público. Hipótese em que o pedido de adoção, julgado improcedente, representa a possibilidade de manutenção, em um mesmo lar, de crianças com laços sanguíneos (tio/sobrinho) e afetivos, destituídas do poder familiar, o que merece ser avaliado com o devido cuidado, sensibilidade e sob o enfoque da capacidade e interesse da adotante e do melhor interesse das crianças. Havendo contradição entre o relatório multidisciplinar e a prova produzida pela autora, deve ser elaborado novo estudo, por equipe diversa, sem prejuízo do restabelecimento do convívio entre as crianças, evitando maiores prejuízos emocionais e psicológicos aos envolvidos.